Tribunal: TJDFT
Processo: 0718963-34.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO. TEMA No 1.082, STJ. ILICITUDE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABÍVEL. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. CONFIGURADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tema Repetitivo no 1.082 do Superior Tribunal de Justiça: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida”. (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.)
1.1. Comprovado que os beneficiários do plano de saúde coletivo empresarial estão em pleno tratamento médico necessário para a preservação de sua incolumidade física, é ilícita a rescisão unilateral imotivada pela operadora enquanto não ocorrer a efetiva alta dos pacientes.
2. O mero inadimplemento contratual não é capaz de configurar dano moral, mas caso fique evidenciada a ocorrência de violação a quaisquer dos direitos de personalidade da parte lesada, como na hipótese dos autos, é cabível a indenização por dano moral.
2.1. No caso em tela, o desgaste a que foram submetidos os apelados, ao terem seu tratamento médico negado, em momento em que se encontram com sua integridade física abalada, sem o devido amparo, evidencia afronta aos direitos da personalidade, ensejando, na hipótese, reparação de ordem moral.
2.2. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do juiz, motivado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento, evitado o valor excessivo ou ínfimo, objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.